Tribunal: TJBA
Processo: 8076027-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076027-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: N. R. F. S.,
, representada por LETÍCIA BRANDÃO FREITAS SOUZA

Advogado(s)
:
MARCUS DAVID ESTEVAM LEAL, PATRICIA MATOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por N. R. F. S., representada por sua genitora, em face de decisão
prolatada
pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que postergou a apreciação de pedido de antecipação de tutela, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, ajuizada contra o Bradesco Saúde S/A. A Agravante, criança diagnosticada com Síndrome de Down, pleit
eou
a cobertura de terapias multidisciplinares (fisioterapia intensiva, fonoaudiologia e terapia ocupacional), prescritas por profissional habilitado. Aleg
ou
urgência no tratamento, risco de danos irreparáveis e ilegalidade na negativa de cobertura pela operadora de saúde.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. Definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que postergou a análise de pedido de tutela de urgência, em caso de demanda por tratamento de saúde; e estabelecer se é devida a cobertura, por plano de saúde, de terapias prescritas a criança com Síndrome de Down, ainda que não expressamente previstas no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que adia a análise de pedido de tutela, em demanda de saúde, dada à urgência e ao risco de lesão grave, equivale ao indeferimento tácito, sendo recorrível por Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

4. A antecipação da tutela recursal é cabível, quando demonstrados o perigo de dano e a verossimilhança das alegações, presentes no caso, diante da necessidade imediata de tratamento multidisciplinar para criança em desenvolvimento.

5. A negativa de cobertura pela operadora é indevida, pois a Lei nº 9.656/98, após alteração legislativa, prevê que o rol da ANS tem caráter exemplificativo, devendo ser autorizados tratamentos prescritos com respaldo técnico-científico.

6. O direito à saúde, à vida e ao desenvolvimento pleno da criança é assegurado pela Constituição Federal (art. 227) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 3º, 4º e 5º), impondo prioridade absoluta na efetivação de tais direitos.

7. É obrigação do plano de saúde viabilizar os procedimentos indicados por profissional habilitado, não podendo substituí-lo ou restringir tratamentos com cláusulas contratuais abusivas, sob pena de afronta à função social do contrato e à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3º, 4º e 5º; CPC, art. 1.015, I; Lei nº 9.656/98, arts. 10, §§ 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n°
8076027-33.2024.8.05.0000
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
N.R.F.S, representada por sua genitora,
LETÍCIA BRANDÃO FREITAS SOUZA
, sendo
Recorrido o

BRADESCO SAÚDE S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.